Tribunal: TJDFT
Processo: 0723801-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTOS ORIGINÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PERCENTUAL POSTULADO. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MODULADA. PAGAMENTO. RATEIO ENTRE INTEGRANTES DE CONSÓRCIO. QUESTÃO RESOLVIDA COM DEFINITIVIDADE EM AÇÃO INCIDENTAL (EMBARGOS DE TERCEIRO). REPRISAMENTO DA QUESTÃO COM LASTRO NA MESMA BASE FÁTICA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA NO PATAMAR FIXADO. RECURSO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DEPROVIDO.
1. Conquanto a decisão haja consignado que estaria reconsiderando provimento antecedente prolatado no bojo do executivo, cingira-se a observar a determinação originária de decisão prolatada no bojo de ação incidental de embargos de terceiro, o inconformismo endereçado a essa resolução deve ser aviado nos autos em que proferido o pronunciamento interlocutório, descerrando a inadmissibilidade do recurso manejado sob essa formatação em face do decisório editado no curso da execução, pois inexistente, no ambiente do executivo do qual germinara a insurgência, provimento passível de recurso e reexame.
2. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas.
3. Tendo a questão afeta à incapacidade da empresa executada de suportar a penhora de seu faturamento no percentual postulado pelo exequente sido apreciada, e rejeitada, pelo Juízo a quo, inexistindo insurgência em face desse provimento, inviável cogitar-se de revolvimento da questão com lastro na mesma realidade fática que supedaneara a decisão que resolvera a questão com definitividade, se não se descortinada situação nova hábil a autorizar o reexame da matéria, notadamente na hipótese em que a postulação aviada importa em situação ainda mais prejudicial à executada do que aquela vislumbrada pela decisão que apreciara a questão e indeferira a pretensão.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.